Tribunal: TJPA
Processo: 0808385-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808385-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAM MARQUES FERREIRA DOS SANTOS, PAULO JOSE BRITO DOS REIS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO POR TRANCAMENTO POR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS AMEALHADAS QUE LASTREARAM A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. Denúncia que narra a prática, em tese, do crime definido no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. Compulsando os autos, verifico que as informações amealhadas na fase inquisitiva atestam, na verdade, que houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal nos pacientes. 3. A
guarnição policial que procedeu a prisão em flagrante dos acusados, recebeu denúncia via 190, dando conta de que o ora paciente PAULO estaria comercializando drogas na Rua Boa Esperança, na cidade de Bragança, razão pela qual empreenderam diligência no local, com o intuito de apurar o fato e, ao chegarem ao endereço, os policiais militares relataram que os ora pacientes tentaram empreender fuga do distrito da culpa, gerando fundada suspeita que justificou a revista pessoal. 4.
A busca pessoal pode ocorrer sem ordem judicial no caso de prisão ou de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 5. Incontroversa a existência de fundada suspeita para a efetuação da busca pessoal - atendendo-se ao prescrito no artigo 244 do Código de Processo Penal - tanto que culminou na prisão em flagrante dos pacientes. 6. Ademais, a denúncia é baseada em fatos concretos e em elementos indiciários, aptos a demonstrar a participação dos pacientes no delito imputado, restando patente o justo motivo para o regular desenvolvimento da ação penal, conforme os requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPP e após, no decorrer da instrução processual, serão valoradas todas as provas da existência ou não do crime.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO ACOLHIMENTO. 7. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, posto que, os paciente foram presos em flagrante delito, após uma guarnição da polícia militar ter recebido denúncia dando conta do crime de tráfico, e ter apreendido com os mesmos, 48 (quarenta e oito) porções da substância vulgarmente conhecida como maconha, além de uma outra porção maior, pesando aproximadamente 60 (sessenta) gramas, da mesma substância entorpecente, o que demonstra de modo incontroverso o periculum libertatis dos pacientes. 8. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dez dias do mês de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus com pedido liminar em favor de
WILLIAM MARQUES FERREIRA DOS SANTOS E PAULO JOSE BRITO DOS REIS
contra ato do MM. Juízo de Direito
da Vara Criminal de Bragança/PA.

Narra a impetração, que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/06.

Aduz a impetrante que, segundo a exordial acusatória, no dia 14/01/2021, os policiais militares teriam recebido denúncia anônima informando que tinha um indivíduo que estaria comercializando entorpecente em via pública. Então fizeram a busca pessoal em três pessoas e nada foi encontrado com eles. Porém, encontraram em um matagal, uma porção de Maconha, passando a imputar a propriedade da droga a duas pessoas distintas, sem nenhuma diligência realizada a fim de apurar o suposto tráfico de drogas e mesmo para apurar a autoria.

Afirma que, por tratar-se de uma quantidade ínfima, supostamente 60 (sessenta) gramas de maconha prensada, não sendo a mesma pesada ou individualizada, denotando-se total desrespeito às determinações legais concernentes à preservação da integridade, credibilidade e confiabilidade dos indícios coletados.

Por estes motivos, requer que seja concedida a liminar, diante da ilicitude da prova consistente em auto de apreensão absolutamente nulo, assim como, das demais provas dele decorrentes, determinando-se o desentranhamento destas dos autos, e, em razão de falecerem indícios de materialidade delitiva e autoria, seja determinado o trancamento da respectiva ação penal, revogando-se as prisões preventivas decretadas.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes, por estar em gozo de férias, o
s autos foram redistribuídos à relatoria do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações ao juízo apontado como coator.

As informações foram prestadas (ID. 5998523), tendo o juízo singular informado,
in verbis:

“(...) (...) a) Síntese dos fatos.

Compulsando os autos, verifico que os pacientes, no dia 14/01/2021, foram abordados em via pública em circunstâncias que indicavam o delito em estudo, sendo que fugiram ao visualizar os agentes públicos, sendo encontrado com estes 48 (quarenta e oito) porções de MACONHA nas imediações do local onde se encontraram.

Homologada a prisão em flagrante, esta foi convertida em prisão preventiva, tendo a sido considerado que o paciente PAULO JOSÉ BRITO DOS REIS é condenado nos autos do número 0000924- 90.2018.8.14.0009 pelo delito de tráfico de drogas e o paciente WILLIAM MARQUES FERREIRA DOS SANTOS responde ao mesmo ilícito nos autos 0072004-22.2015.8.14.0009.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Remeto, a Vossa Excelência, cópia da sentença ensejadora da medida constritiva.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Para melhor esclarecimento, segue anexa a certidão de antecedentes criminais

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva

A referida decisão foi prolatada foi decretada em 15 de janeiro de 2021.

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento.

A ação penal possui tramite regular, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31 de agosto de 2021.

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, decisões, termo de compromisso de liberdade provisória etc.

Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados (...)”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Conforme relatado, a defesa requer, inicialmente, o trancamento da ação penal sob a alegação da nulidade absoluta da busca pessoal realizada, assim como, das demais provas dele decorrentes, pedindo o desentranhamento destas dos autos, bem como, diante da ausência de indícios de materialidade delitiva e autoria.

Não assiste razão à Impetrante.

Da análise dos autos de 1º Grau, percebe-se que a guarnição policial que procedeu a prisão em flagrante dos acusados, recebeu denúncia via 190, dando conta de que o ora paciente PAULO estaria comercializando drogas na Rua Boa Esperança, na cidade de Bragança, razão pela qual empreenderam diligência no local, com o intuito de apurar o fato e, ao chegarem ao endereço, os policiais militares relataram que os ora pacientes tentaram empreender fuga do distrito da culpa, gerando fundada suspeita que justificou a revista pessoal.

Depreende-se, portanto, que a busca pessoal, realizada durante abordagem policial que apurava denúncia de tráfico de drogas, e que culminou com a apreensão de entorpecentes e em poder dos pacientes e suas prisões em flagrante delito, fundamentou-se nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.

Senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ARTIGO 334, § 1º, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL. BUSCA EM VEÍCULO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Denúncia que narra a prática, em tese, do crime definido no artigo 334, § 1º, alínea d, do Código Penal, nos termos da redação vigente à época dos fatos. 2. Compulsando os autos, verifico que as informações amealhadas na fase inquisitiva - especialmente a prova oral produzida - atestam, na verdade, que houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal no veículo ocupado pelo denunciado.
3. A busca pessoal pode ocorrer sem ordem judicial no caso de prisão ou de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 4. As testemunhas policiais realizavam patrulhamento de rotina na data dos fatos, em área notadamente conhecida pela prática corriqueira de crimes como o ora analisado, sendo que constataram a tentativa de fuga do denunciado ao avistar a viatura, indicando que se encontrava em poder de objetos vinculados ao cometimento de infrações penais. 5. Incontroversa a existência de fundada suspeita para a efetuação da busca pessoal - atendendo-se ao prescrito no artigo 244 do Código de Processo Penal - tanto que culminou na prisão em flagrante do denunciado
. 6. Recurso em sentido estrito provido. (TRF-3 - RSE: 00004553620144036181 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, Data de Julgamento: 07/11/2019, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/11/2019). (grifei).

Ademais, sabe-se que, somente se admite o trancamento de uma ação penal, via
habeas corpus
, caso se demonstre, de pronto, a inexistência de crime, a atipicidade da conduta, a falta de condições para o exercício do direito de punir, em virtude da extinção da punibilidade, a inocência verificável de plano, ou quando inexistam indícios de autoria ou materialidade do delito imputado.

Nesse contexto, sabe-se que diante da eventual notícia de um crime e/ou a receber o inquérito policial, o órgão ministerial não está obrigado a propor ação penal de forma absoluta, bastando a ele analisar os indícios apresentados e após essa análise decidir pelo oferecimento da denúncia.

Sendo assim, após análise da peça informativa, o membro do
Parquet
se convenceu que o paciente teve participação no crime em comento, pois consta da denúncia oferecida.

Assim, verifico que a denúncia contém a descrição clara da conduta típica, de forma a possibilitar o exercício do direito à ampla defesa.

A peça de ingresso identificou os réus; descreveu o fato criminoso em todas as circunstâncias, de maneira a individualizar a conduta imputada aos pacientes em questão, apontando indícios de materialidade e autoria delitiva, consubstanciados na acusação de que os mesmos comercializavam drogas,
preenchendo a todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 41, do CPP.

É assente que a denúncia está baseada em fatos concretos e em elementos indiciários aptos a demonstrar a participação da paciente no delito imputado, qual seja:
o previsto no
art. 33 da Lei 11.343/2006
,
restando, assim, patente o justo motivo para o regular desenvolvimento da ação penal, sendo, no decorrer da instrução processual, valoradas todas as provas sobre existência ou não do referido crime.

Dessa forma,
estando a denúncia em total obediência aos comandos do artigo 41 do CPP,
não se vislumbra a
ausência de justa causa para o indiciamento dos pacientes no crime previsto no crime alhures descrito,
à qual se refere o
mandamus
, dando seguimento à ação.

Nesse sentido, cito jurisprudências dos Tribunais:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATOS CONSUMADOS, ESTELIONATOS TENTADOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DEBATE DO TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIABILIDADE. INICIAL QUE LOGRA DESCREVER TODOS OS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS COM AS DEVIDAS CIRCUNSTÂNCIAS, SUFICIENTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE FORAM IMPUTADOS CRIMES PREVISTOS NA LEI N. 12.850/2013, A FATOS PRATICADOS ANTES DO ADVENTO DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE INSTRUÇÃO DO WRIT COM DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SOBRE O TEMA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO TÍPICA NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE OS CRIMES DE ESTELIONATO E POSSE ILEGAL DE ARMA AUTORIZAM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO QUANDO RECONHECIDAMENTE PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 324, IV, DO CPP). COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. DEZ FATOS DELITUOSOS A APURAR, DEZESSETE DENUNCIADOS COM DEFENSORES DISTINTOS, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E QUARENTA TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES FORMULADOS PELOS RÉUS. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. ALEGAÇÃO, ADEMAIS, SUPERADA (SÚMULA 52/STJ).

1. Evidenciado que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a pretensão de trancamento da ação penal, fundamentada em inépcia da denúncia, o conhecimento originário do tema por este Superior Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. 2.
Da atenta leitura da inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público estadual, não se vislumbra ofensa ao art. 41 do Código de Processo Penal, estando os fatos delituosos imputados ao recorrente descritos com as respectivas circunstâncias, suficientes ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Se o recorrente participou, ou não, da empreitada criminosa descrita é questão a ser averiguada no decorrer da instrução criminal.

3. (...)

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(STJ - RHC: 46915 SC 2014/0078894-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2014). (grifei)

HABEAS CORPUS - ESTELIONATO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA - DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. II.
A CONDUTA IMPUTADA DEVE SER INVESTIGADA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO SE HÁ INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. A PROCEDÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA SERÁ MATÉRIA DE DECISÃO APÓS A FASE INSTRUTÓRIA, SUBMETIDA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
. III. ORDEM DENEGADA. (TJ-DF - HBC: 20080020120541 DF, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 04/09/2008, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJU 01/10/2008 Pág.: 126) (grifei)

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, também não assiste razão à Defesa.

O douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, posto que, os paciente foram presos em flagrante delito, após uma guarnição da polícia militar ter recebido denúncia dando conta do crime de tráfico, e ter apreendido com os mesmos, 48 (quarenta e oito) porções da substância vulgarmente conhecida como maconha, além de uma outra porção maior, pesando aproximadamente 60 (sessenta) gramas, da mesma substância entorpecente, o que demonstra de modo incontroverso o periculum libertatis dos pacientes.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RE- CURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, em especial pela variedade, quantidade e natureza dos entorpecentes apreendi- dos - 3 porções de maconha, 1 porção de haxixe, 1 porção de cocaína e 31 comprimidos de ecstasy -, além de balança de precisão e admissão da intenção de difusão das drogas em evento musical. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medi- das previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 4. Recurso desprovido (STJ. RHC 105.926/GO, Rel. Ministro REY- NALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/09/2021